Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-94.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000740-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 05.080.943/0001-95 (AGRAVANTE), VALDEMAR GUEDES DA SILVA - CPF: 022.426.091-06 (AGRAVANTE), JOSE CANDIDO DO CARMO FILHO - CPF: 148.275.141-00 (AGRAVANTE), WASHINGTON EMIDIO BASTOS CHAGAS - CPF: 804.148.001-25 (AGRAVANTE), JOSE GUEDES DA SILVA - CPF: 203.514.701-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO
.

Tratando-se de tributo cujo crédito foi constituído mediante termo de confissão espontânea, para fins de obtenção de parcelamento, não há que se falar na fluência do lapso prescricional durante a vigência do acordo fiscal.

Havendo parcelamento administrativo da dívida, o prazo prescricional deixa de fluir, sendo reiniciado na hipótese em que o contribuinte omite-se em adimplir com as parcelas contratadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAUS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e outros
,
em face de decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento, em síntese, de que
não se conhece da matéria relativa à prescrição/decadência ou à inexigibilidade do crédito em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente
.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a adequação da exceção de pré-executividade, inclusive, por que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício pelo juiz em qualquer fase processual e sua constatação não depende de dilação probatória.

Argumenta que a constituição definitiva do crédito se deu em 05.02.2007 e, por conseguinte, o despacho que ordenou a citação ocorreu em 26.03.2013, quando ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja declarada a extinção do crédito tributário, pela ocorrência da prescrição.

A parte agravada apresentou contrarrazões, argumentando, em síntese, que não ocorreu a prescrição/decadência do crédito tributário, posto que o devedor parcelou o débito, adimplindo-o até a parcela de número 8, quitada no dia 28.09.2007, no valor de R$ 210,34. Que a constituição definitiva do crédito apenas ocorreu em 01.02.2008, não estando correta a informação contida na CDA, visto que em fevereiro de 2007 é que começou o pagamento do acordo de parcelamento.

Sustenta, ainda, que com a constituição em 01/2/2008 e considerando que a execução foi distribuída no dia 18/3/2013, com despacho inicial logo em seguida, fica evidente que não houve transcurso do prazo quinquenal entre a constituição e a interposição da execução judicialmente, não havendo que se falar em prescrição tributária do art. 174 CTN.

Pugna pelo desprovimento recursal.

Em segundo grau, foi deferido efeito suspensivo à decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários.

Em parecer de lavra da Douta Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, foi informado a desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAUS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e outros
,
em face de decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento, em síntese, de que
não se conhece da matéria relativa à prescrição/decadência ou à inexigibilidade do crédito em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente
.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 20121867 foi constituída pela ausência de recolhimento do ICMS garantido integral – id. 5735617.

Na CDA que instrui a inicial verifica-se que consta a informação de que o contribuinte havia promovido o parcelamento do débito em 25 parcelas e que teria, até aquele momento, efetuado o pagamento de 8 parcelas.

Atrelado a isso, veio a parte exequente e demonstrou que, de fato, houve o parcelamento do débito, conforme se verifica no id. 5735632, donde se extrai que até a parcela de número 8 o pagamento foi realizado, cuja data de vencimento é 28/09/2007, logo, a data de constituição definitiva de crédito inserta na CDA não está correta, devendo ser considerada como marco inicial a data em que o contribuinte deixou de honrar com os pagamentos do parcelamento do débito devido.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 565.826 - SP (2014/0207724-8) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : IBEAM SÃO PAULO IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ADVOGADO : JOSÉ AUGUSTO ANTUNES E OUTRO (S) AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL AGRAVADO : GIAN CARLO CUVRAD BORTOLOTTI AGRAVADO : CARLOS EDUARDO CUVRAD BORTOLOTTI DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto por IBEAM SÃO PAULO IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mediante o qual se impugna decisão que negou seguimento a Recurso Especial, este manejado por inconformidade com acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: "TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE TERMO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. TERMOS INICIAL E FINAL DE CONTAGEM DO PRAZO. PRESCRIÇÃO (ART. 174 DO CTN). INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o caput do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2. Tratando-se de tributo cujo crédito foi constituído mediante termo de confissão espontânea, para fins de obtenção de parcelamento, não há que se falar na fluência do lapso prescricional durante a vigência do acordo fiscal. Ressalte-se que o CTN, em seu art. 174, parágrafo único, IV dispõe (que) o parcelamento é ato inequívoco de reconhecimento dos débitos, e possui eficácia interruptiva do prazo prescricional. 3. Na hipótese em que o contribuinte descumpre o parcelamento pactuado, e é excluído do Programa, dá-se o vencimento automático das demais parcelas, com a imediata retomada da fruição do prazo prescricional qüinquenal.
Inteligência da Súmula nº 248 do extinto TFR. 4. O termo final do prazo prescricional deve ser analisado considerando-se a existência, ou não, de inércia por parte do exeqüente; se não houver inércia, o dies ad quem a ser considerado é a data do ajuizamento da execução fiscal, à luz da Súmula nº 106 do STJ e art. 219, § 1º do CPC. Constatada a inércia da exeqüente, o termo final será a data da efetiva citação (execuções ajuizadas anteriormente a 09.06.2005, data da vigência da Lei Complementar nº 118/05) ou a data do despacho que ordenar a citação (execuções ajuizadas posteriormente à vigência da referida Lei Complementar). 5. In casu, os débitos inscritos na dívida ativa não foram alcançados pela prescrição, uma vez que não decorreu período superior a 5 (cinco) anos entre a data da rescisão do acordo de parcelamento e o ajuizamento da execução fiscal. 6. Apelação provida." (fls. 174/175e). No Recurso Especial (fls. 178/185e), interposto com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 174 do CTN. Sustenta-se, em síntese, que os créditos tributários estariam prescritos, uma vez que largamente ultrapassado o lustro prescricional compreendido entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a efetiva citação do devedor na correspondente execução fiscal, ajuizada que foi anteriormente ao início da vigência da LC nº 118/05. Apresentadas contrarrazões (fls. 209/218e), foi o Recurso Especial inadmitido (fls. 226/227e), com fundamento na Súmula 284/STF, o que ensejou a interposição de Agravo (fls. 231/235e). Contraminuta às fls. 243/245e. O presente recurso não merece prosperar. Da leitura da petição do Recurso Especial, conclui-se que a argumentação do ora recorrente cinge-se à inaplicabilidade da alteração introduzida pela Lei Complementar 118/05 fixação do marco interruptivo da fluência da prescrição tributária na data do despacho judicial que ordenar a citação do executado

ao caso dos autos. Ora, acontece que, no caso dos autos, não só mencionada alteração deixou de ser aplicada como, ademais, não foi essa a razão decisiva para que a Corte de 2ª Instância afastasse a suposta prescrição tributária.
Dessarte, o fundamento central do julgado foi que, havendo parcelamento administrativo da dívida, o prazo prescricional deixa de fluir, sendo reiniciado na hipótese em que o contribuinte omite-se em adimplir com as parcelas contratadas.
Esse fundamento do acórdão simplesmente deixou de ser atacado em sede de Recurso Especial, razão pela qual aflora evidente a deficiência formal do recurso. De aplicar-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF. Pelo exposto, nego provimento ao Agravo, com fundamento no art. 544, § 4º, II, a, do CPC. I. Brasília (DF), 24 de novembro de 2014. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 565826 SP 2014/0207724-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 03/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESCISÃO DO PARCELAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. REDIRECIONAMENTO. REQUERIMENTO ANTES DO QUINQUÊNIO POSTERIOR À CIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Para a caracterização da prescrição é necessária a conjugação de dois fatores: o decurso do tempo e a desídia do titular do direito. Assim, em execução fiscal, não basta o transcurso do prazo legal, devendo ficar comprovada, também, a inércia da Fazenda Nacional.
2. Após a constituição do crédito tributário, houve adesão da parte executada a programa de parcelamento e, somente com a rescisão deste, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal para a Fazenda propor a execução fiscal, ajuizada tempestivamente
. 3. O marco inicial do prazo prescricional, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, é a data em que a exequente toma ciência da dissolução irregular da sociedade. A partir de então está autorizado o redirecionamento, consoante precedentes do STJ. 4. Promovido o redirecionamento dentro do prazo prescricional, e havendo a efetiva citação do sócio, não há que se falar em prescrição por ausência de citação no prazo legal. 5. Apelação conhecida e provida. (TRF-2 - AC: 00020107920044025110 RJ 0002010-79.2004.4.02.5110, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 27/10/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)”. (destaquei)

Assim, havendo adesão ao parcelamento que restou adimplido somente até a data de 28.09.2007, tendo sido pagas somente 8 das 25 parcelas, somente com a rescisão deste é que se iniciou a contagem do prazo quinquenal para a Fazenda Pública propor a execução fiscal que, no presente caso, foi ajuizada tempestivamente.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020